Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708407-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CHIRALLI MOREIRA DANTAS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII DESPACHO Em análise ao processo originário, constato a existência de decisão que determinou o cancelamento da distribuição. Assim, à parte agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 14:23:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora